Tribunal: TJSP
Processo: 3004676-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
res no 823/1996 e 830/97. Devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004676-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2021

Data de publicação:

04/11/2021

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM URV. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV ficam limitadas no tempo, quando houver a reestruturação da carreira. Título executivo que reconheceu o direito ao recálculo, não especificando o limite temporal. Inexistência de coisa julgada neste ponto. Reestruturação da remuneração da carreira se deu com o advento das Leis Complementares no 823/1996 e 830/97. Devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. A partir da reestruturação, passou a fluir o prazo prescricional para a cobrança das diferenças. Decisão reformada. Recurso provido.